Tribunal: TJSP
Processo: 1002673-71.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA
– Aumento atípico de consumo – Prova pericial – Problemas nas instalações internas do consumidor – Não demonstração – Inexigibilidade dos valores faturados a maior e repetição em dobro, conforme art. 42, parágrafo único do CDC:

– É procedente a ação declaratória c.c. repetição de indébito ajuizada em razão do aumento atípico do consumo de energia elétrica, sem que a

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA
– Aumento atípico de consumo – Prova pericial – Problemas nas instalações internas do consumidor – Não demonstração – Inexigibilidade dos valores faturados a maior e repetição em dobro, conforme art. 42, parágrafo único do CDC:

– É procedente a ação declaratória c.c. repetição de indébito ajuizada em razão do aumento atípico do consumo de energia elétrica, sem que a prova pericial tenha constatado problemas nas instalações internas do consumidor, para declarar a inexigibilidade dos valores faturados a maior e deferir a repetição em dobro, conforme art. 42, parágrafo único do CDC.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347361
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002673-71.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado AIRTHON FLOR DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.103 --
Apelação Cível n. 1002673-71.2019.8.26.0037
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz CPFL
Apelada: Airthon Flor dos Santos
Comarca: Araraquara
Juiz de Direito: Ítalo Fernando Pontes de Camargo Ferro
Disponibilização da sentença: 07/10/2019
ENERGIA ELÉTRICA
Aumento atípico de consumo Prova pericial Problemas nas
instalações internas do consumidor
Não demonstração

Inexigibilidade dos valores faturados a maior e repetição em
dobro, conforme art. 42, parágrafo único do CDC:
É procedente a ação declaratória c.c. repetição de indébito
ajuizada em razão do aumento atípico do consumo de energia
elétrica, sem que a prova pericial tenha constatado problemas nas
instalações internas do consumidor, para declarar a inexigibilidade
dos valores faturados a maior e deferir a repetição em dobro,
conforme art. 42, parágrafo único do CDC.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se
de
apelação
interposta
da
respeitável sentença a fls. 155/161, que JULGOU PROCEDENTE a ação
declaratória c.c. repetição de indébito ajuizada por Airthon Flor dos
Santos contra Companhia Paulista de Força e Luz CPFL, para o fim de
declarar a inexigibilidade das faturas dos meses de janeiro e fevereiro de
2019, bem como acolho o valor de R$ 428,44, consignado pelo requerente
a fls. 35/37, referente à média mensal de consumo de 2018. No mais, a
requerida também foi condenada ao pagamento, em dobro, da diferença
do valor pago no mês de dezembro de 2018, no importe de R$ 245,08, a
ser corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça
de São Paulo desde a data do pagamento da conta, acrescido de juros de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
mora a partir da citação (art. 405, do Código Civil). Diante da
sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, fixados em
R$ 1.000,00, a teor do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
A ré apela, pretendendo a reforma da r.
sentença. Aduz ter o apelado ajuizado a demanda em razão do
recebimento de cobrança referente a dezembro de 2018 em valor
extremamente elevado, comparado a seu consumo anterior, o que
prosseguiu nos meses seguintes, janeiro e fevereiro de
2019,
injustificadamente, e após a verificação do medidor pela apelante o
consumo diminuíra, embora nenhum defeito tenha sido constatado.
Alega a incompetência do Juizado Especial
Cível, em razão da necessidade de produção de prova pericial na
instalação elétrica do imóvel e no medidor de energia, não se tratando de
causa de menor complexidade. Sustenta atuar em cumprimento às
Resoluções da ANEEL, e que as referidas faturas decorreram do consumo
mensal e foram aferidas corretamente, conforme a quantidade de energia
utilizada no período, não se justificando alegação de que eram superiores
ao consumo médio sem prova técnica a respeito.
Alega que o aumento de consumo em
dados meses não configura erro de leitura ou cobrança indevida, podendo
se dar por várias razões, tais como ocupação de imóvel desabitado, clima,
construções, reformas, eventos festivos, recebimento de visitas, atividades
profissionais, mudança de hábito de uso de energia e problemas na
instalação interna do imóvel, dentre outros. Assevera ser de
responsabilidade do consumidor a manutenção das instalações internas
da unidade consumidora, não sendo cabível a responsabilização da
concessionária que se limitou a cobrar o que foi apontado pelo relógio
medidor em funcionamento regular.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Defende a improcedência da demanda, e
entende incabível a declaração de inexigibilidade dos valores, pois houve
consumo de energia elétrica no local, devendo ser feito o recálculo do
faturamento. Entende que o apelado não se desincumbiu de demonstrar o
defeito no relógio medidor e a regularidade de suas instalações internas,
em violação ao art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. Volta-se contra
a determinação de devolução em dobro do valor pago, pois não houve
cobrança indevida ou má-fé da apelante, e defende a devolução simples,
caso mantida a determinação.
Alega
não
ser
medida
automática
a
inversão do ônus da prova, não sendo cabível quando implicar atribuição
à parte de ônus impossível ou excessivamente difícil de ser cumprido, tal
como a prova negativa do dano. Volta-se contra os honorários fixados em
valor excessivo, devendo ser limitados a 10% do valor da condenação,
consoante art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Prequestiona a
matéria debatida no processo e requer o provimento do recurso, a fim de
expurgar a condenação ao ressarcimento, ou ao menos sua redução para
valor razoável.
Em resposta, o apelado requer não seja o
recurso conhecido, por se limitar a repetir os termos da contestação, e,
caso assim não se entenda, requer seja negado provimento a ele.
O recurso é tempestivo, bem preparado, e
fica recebido também no efeito suspensivo (art. 1.012, “caput”, do Código
de Processo Civil).
É o relatório.
I.
De
início,
a
preliminar
de
não

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
conhecimento do recurso, por suposta ofensa ao princípio da
dialeticidade, deve ser rejeitada.
Isso
porque
o
recurso
ataca
satisfatoriamente a r. sentença, sendo plenamente possível compreender
em que pontos reside a irresignação do recorrente, permitindo ao apelado
apresentar resposta e sua devida apreciação.
II. Airthon Flor dos Santos ajuizou ação
contra a concessionária ré, sustentando ser consumidor de energia
elétrica por ela fornecida, tendo sido surpreendido com cobranças de
faturas que indicavam um consumo muito elevado, cerca de 450%
superior ao seu consumo habitual, com relação aos meses de dezembro de
2018, janeiro e fevereiro de 2019. Esclareceu habitar imóvel rústico e
singelo, e não ter havido alteração em seus hábitos de consumo, bem
como instalação de novo aparelho elétrico ou eletrônico capaz de ensejar
incremento de consumo tão expressivo.
Aduziu ter buscado soluções com a ré a
partir de dezembro de 2018 e após visita técnica efetuada em 17/01/2019
por preposto dela, o qual concluiu que tudo estava em regular
funcionamento, seu consumo de energia voltou aos padrões habituais.
Requereu a condenação da ré à devolução em dobro do valor cobrado a
maior com relação à fatura de dezembro de 2018, que foi paga, a
declaração da inexigibilidade das faturas de janeiro e fevereiro de 2019 e a
consignação em pagamento do valor de R$ 428,44, que entende devido
para as faturas de janeiro e fevereiro.
Inicialmente
a
demanda
havia
sido
ajuizada perante o Juizado Especial, sobrevindo despacho a fls. 38, para
que o autor se manifestasse sobre a redistribuição perante a Vara comum,
sem restrições quanto ao rito, em razão do pedido consignatório. O autor

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
manifestou-se em concordância (fls. 39), prosseguindo o feito perante a 4a
Vara Cível da Comarca de Araraquara.
Após a contestação e manifestação do
autor, foi determinada a produção de perícia elétrica (fls. 103/104) e
juntado laudo pericial (fls. 124/135). Da r. sentença que julgou a ação
procedente, a ré apelou. O recurso não comporta provimento.
A alegação de incompetência do Juizado
Especial e da necessidade de produção de prova pericial não comporta
exame, à medida que o feito tramitou pela 4a Vara Cível da Comarca de
Araraquara, e, inclusive, foi produzida prova pericial elétrica (fls.
124/135). É incoerente juridicamente, incongruente e infundado.
No mérito, a ação era mesmo procedente. A
ré sustenta que as referidas faturas decorreram do consumo mensal e
foram aferidas corretamente, conforme a quantidade de energia utilizada
no período, não se justificando alegação de que eram superiores ao
consumo médio sem prova técnica a respeito. Todavia, não é o que se
extrai dos autos.
As faturas de energia elétrica juntadas aos
autos pelo autor bem demonstram suas alegações, principalmente aquela
a fls. 26, com vencimento em março de 2019, onde se vê o consumo dos
meses anteriores, sendo possível comparar o consumo médio na
residência do autor nos meses anteriores a dezembro de 2018 e em março
de 2019, após a visita técnica realizada pelo preposto da ré, ora apelante.
De fato, o consumo da residência do autor
oscilava por volta de 300 KWh em todos os meses, tendo alcançado 605
KWh em dezembro de 2018, 1598 em janeiro de 2019 e 1681 em fevereiro
de 2019, tornando a 258 kWh em março de 2019, após a visita técnica.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Não bastasse isso, a perícia elétrica
realizada no processo (fls. 124/135) não detectou quais fatores ou valores
correspondentes ao consumo considerado atípico entre dezembro de 2018
a fevereiro de 2019; apurou a inexistência de eletrodomésticos de
consumo elevado; que “a projeção de consumo mensal das cargas
instaladas, em condições normais, é compatível com os valores faturados,
exceto no período de dezembro de 2018 a fevereiro de 2019.
E embora tenha apontado a possibilidade
de fuga de corrente transitória em razão de particularidades das
instalações internas do autor (fls. 131), constou do laudo que “Em perícia
não foi detectada fuga de corrente” (fls. 132), e, ainda, caso assim fosse, o
consumo não estaria normalizado no mês de março, sem que nenhuma
alteração tenha ocorrido, a não ser a visita técnica da ré, ora apelante.
Assim sendo, não tendo sido apurado que
os consumos atípicos ocorreram em razão de problemas das instalações
internas do consumidor, era de rigor a declaração da inexigibilidade dos
valores cobrados em excesso com relação ao seu gasto médio. Assevere-se
que o valor específico apontado pelo consumidor como cobrado em
excesso nos três meses não foi objeto de impugnação por parte da ré, de
sorte que era mesmo de rigor a determinação da devolução do valor pago a
maior (fatura de dezembro de 2018), bem como considerar quitadas as
faturas de janeiro e fevereiro de 2019 pelo valor consignado em juízo.
No mais, a repetição do valor pago a maior,
referente à fatura de dezembro de 2018 deve mesmo ser feita em dobro, na
forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
De fato, não é possível pensar-se, no
particular, em engano justificável, uma vez que a autor tentou solucionar

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
a questão administrativamente com a ré, inclusive requerendo visita
técnica, de modo que tinha ciência acerca do registro de consumo muito
superior ao usual impugnado pelo autor, e, assim, da possível
inexigibilidade do débito cobrado. Não agiu. Ignorou o reclamo do autor,
como se não houvesse solicitado a atenção, como se não existisse. A
atitude não justificável está no limite do dolo, mas para o Código de
Defesa do Consumidor, esse elemento anímico não é exigível, sendo
suficiente a culpa tão só.
III. Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado para R$ 2.500,00, diante do não provimento
do recurso, com fulcro no art. 85, §§ 8o e 11, do Código de Processo Civil.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --